Tribunal: TJDFT
Processo: 0702240-59.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por CASABLANCA INCORPORAÇÃO LTDA em face do r. despacho de id. 15198284 que, na análise do pedido de homologação extrajudicial apresentado em id. 15205378, nada proveu, por entender que a competência jurisdicional desta e. Turma teria se esgotado após o julgamento da apelação e o transcurso do prazo de Embargos de Declaração. Em suas razões recursais (id. 15493669), a embargante sustenta que houve omissão no despacho de id. 15198284 ao não apreciar o pedido de homologação do acordo, pois, nos termos do art. 139, V, do Código de Processo Civil, pode ser analisado a qualquer momento. Colaciona precedente e pugna, ao final, o provimento dos embargos de declaração com atribuição de efeitos infringentes, a fim de que seja homologado o acordo extrajudicial celebrado entre as partes. É o relatório. Decido. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CASABLANCA INCORPORAÇÃO LTDA, id. 15493669, em face de despacho de id. 15198284, que, nada proveu, quanto ao pedido de homologação de acordo extrajudicial apresentado, por entender que a competência jurisdicional desta e. Turma teria se esgotado após a publicação do acórdão proferido no recurso de apelação e transcurso do prazo recursal. É cediço que os embargos declaratórios se prestam a sanar, conforme previsão expressa nos arts. 1.022/1.023 do Código de Processo Civil, omissões, contradições, obscuridades ou erro material eventualmente existentes no ato judicial, por juízo monocrático ou por colegiado. Tem-se a omissão quando o ato judicial se abstém de se pronunciar sobre todos os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido defeito é observado quando o juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. Já a obscuridade é observada quando o ato judicial carece de clareza em sua redação e torna difícil a exata interpretação sobre os seus termos. Por fim, a contradição consiste na incoerência entre a fundamentação e o dispositivo, não se podendo interpretá-la como a dissonância em relação à linha de fundamentação adotada no ato judicial. Sobre a questão, ensina abalizada doutrina que: “somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma ora comentada, ou para corrigir erro manifesto de tempestividade do recurso ou do preparo, é que são admissíveis os EDcl” (NERY, Nelson. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2014, p.1086). Da análise do recurso, percebe-se que a hipótese é de rejeição, pois o despacho não foi omisso em nenhum dos pontos destacados, ao contrário, foi claro ao destacar que a competência desta e. Turma recursal esgotou-se com a publicação do acórdão da apelação: IDs 15108757 e 15205378. Nada a prover. Disponibilizado o respectivo acórdão no Diário da Justiça Eletrônico de 19/03/2020 e transcorrido o respectivo prazo para oposição de embargos de declaração, esgota-se a competência jurisdicional desta eg. Turma. O acolhimento dos embargos está adstrito a existência dos defeitos de contradição, omissão, obscuridade ou erro material, nenhum destes presentes no ato. Uma vez proferido e publicado o acordão em segunda instância, e esgotados os prazos recursais, esgota-se a competência da e.Turma para análise de questões posteriores, inclusive a homologação de acordo extrajudicial celebrados entre as partes, entretanto, este cenário não contraria o disposto na norma do art. 139, V, do CPC, pois uma vez proferido o acórdão, os autos devem retornar à primeira instância para fins de cumprimento do decisium, podendo assim, o acordo ser homologado. Portanto, não se trata de hipótese de cabimento de embargos declaratórios, mesmo quando opostos para fins de prequestionamento, pois este fica sempre adstrito à presença de alguma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de serem considerados protelatórios. À evidência, da análise do despacho combatido, infere-se completa ausência de omissão no despacho, pois fora proferido de forma clara e coerente. Não servem assim os embargos para produzir efeito modificativo ato judicial. Esse é o entendimento já verificado por esta corte, confirma-se: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. Nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, ou omissão de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo, não se prestando a discussões sobre o mérito da decisão recorrida. O julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos suscitados pela parte, bastando que indique razões suficientes de seu convencimento, ainda que para fins de prequestionamento da matéria. Embargos de declaração desprovidos.” (Acórdão n.920343, 20150020224097AGI, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/02/2016, Publicado no DJE: 23/02/2016. Pág.: 298). Com efeito, evidenciado que os aclaratórios foram manejados em total dissonância com o via processual legalmente prevista e adequada, uma vez que o presente recurso não tem por finalidade reapreciar o ato judicial, mas apenas integra-lo caso este apresente alguma das hipóteses do art. 1.022 do CPC, estes não podem ser acolhidos. Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração. Intime-se. Brasília, 28 de maio de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator